Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716240-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS ZANDONADI LTDA, DROGRIA NACIONAL RIACHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700658-57.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das agravadas. O agravante sustenta que a instauração do incidente foi indeferida liminarmente ao argumento de que a Drogaria Nacional não tem vínculo direto com a executada, ao passo que há indícios de que houve sucessão empresarial irregular. Afirma que há diversos elementos que indicam a irregularidade, como a identidade dos sócios, da sede e do ramo empresarial, fatores suficientes para que se defira a desconsideração da personalidade jurídica. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese que defende. Requer o conhecimento do recurso e seu provimento para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, com a determinação de inclusão da empresa apontada no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido no ID 58301330 e 58301330. É o relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 192448349 dos autos de origem: Indefiro o pedido de instauração da personalidade jurídica em desfavor da ré para tentar responsável pelo crédito a pessoa jurídica DROGARIA NACIONAL RIACHO LTDA, pois ela não tem vínculo direto com a executada e, aparentemente, também está a ser utilizada pelos respectivos sócios para tentar prejudicar os credores. Assim, fica a exequente intimada para juntar planilha com a atualização do valor do crédito e para indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias. Embora a discussão nos autos de origem tenha se adstrito à possibilidade ou não da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, verifica-se a existência de erro no tocante ao procedimento adotado. A discussão, a princípio, não deve se ater à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio da empresa agravada seja atingido, mas sim à instauração do procedimento incidental para que se averigue a presença dos requisitos necessários para a procedência do pedido aviado pela parte exequente. A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica antes mesmo da instauração do incidente, é precipitada. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo. Vejamos: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (destaquei) Pacífico o entendimento dessa Corte quanto à necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no feito de empresa sucessora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OPORTUNIDADE PRÉVIA DE CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS. 1. No cumprimento de sentença, para que possam ser alcançados bens de pessoa jurídica que não participou da fase de formação do título, em razão de alegada sucessão empresarial, faz-se necessária a observância do procedimento previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, com direito ao contraditório prévio e oportunidade de produção de provas, sob pena de malferimento ao devido processo legal. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1414006, 07225435220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO REVOGA AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO. NÃO PREVISÃO ROL ART. 1.015 CPC. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. (...) 5. O art. 133 do CC autoriza o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, ou na forma de inversão, para a pessoa jurídica empresarial. Todavia, não prevê expressamente os casos de direcionamento pela sucessão empresarial ou acréscimo no polo passivo. Portanto, é imprescindível a garantia do contraditório da empresa indicada como sucessora, caso não tenha participado do regular processamento do feito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1408759, 07332715520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Ademais, malgrado não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395029, 07321854920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. 2. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo da execução, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória. 3. No caso, a decisão agravada não merece reforma no sentido de se reconhecer a alegada sucessão empresarial, mas deve-se oportunizar à parte interessada a instauração do competente incidente para a reapreciação da matéria. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1364618, 07522137220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, para a inclusão da empresa sucessora, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a fundamentação acerca da existência de sucessão irregular, que permitem inclusão da empresa no polo passivo do cumprimento de sentença. Feitas tais observações, deve-se levar em consideração o procedimento a ser adotado, previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, conforme já transcrito. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito de produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente analisado. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 218) Percebe-se, pois, que a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e, repita-se, somente ao final, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitado o pedido de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda. No caso dos autos, verifica-se que a parte peticionou requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que o juízo, sem observar o rito previsto na lei, indeferiu a desconsideração. Resta clara a existência de error in procedendo e a invalidade da decisão proferida. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo o juiz autorizado o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 1.1. Afirma-se que não há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem ser em autos apartados, asseverando-se que o juiz sequer analisou o erro do procedimento nos presentes autos, acolhendo e julgando procedente o incidente de desconsideração nos próprios autos. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento ou indeferimento liminar do pedido. 7. É devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. 8. Recurso provido. (Acórdão 1210396, 07161810520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE PLANO. ARTIGOS 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC. INCIDENTE OBRIGATÓRIO. EXECUÇÕES DE SENTENÇA RELATIVAS A PARCELAS DIVERSAS DA OBRIGAÇÃO. EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser deferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente (artigos 133 a 137 do CPC). 6 - O art. 133 do CPC é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para o acolhimento imediato do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse mesmo sentido, o art. 795, § 4o, do CPC, estabelece que, "Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". (...) 8 - O simples fato de os Feitos se referirem à mesma sentença não afasta a autonomia existente entre eles e a necessidade de observância do procedimento legalmente estabelecido no CPC, que exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o regular e imprescindível estabelecimento do contraditório e instrução probatória, a fim de que, ao final, se conclua pelo acolhimento ou rejeição do incidente, de acordo com a nova situação apresentada. 9 - Configurada a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório e, portanto, a nulidade arguida pelo Agravante, impõe-se afastar a decretação de plano da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja instaurado e processado o incidente previsto em Lei. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1165708, 07218576520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de abril de 2024 17:39:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador